Tribunal: TJMT
Processo: 0018978-75.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018978-75.2007.8.11.0041
RECORRENTE: UNIBANCO S/A
RECORRIDO: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIBANCO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36486969):
DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERADA JURISPRUDÊNCIA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1- De acordo com o primeiro Recorrente, nos termos dos artigos 240, § 1.o e 802, do CPC, a prescrição é interrompida na data da propositura da Ação. Contudo é cediço que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente interrompe a prescrição. Neste caso, aplicando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vislumbra-se que a pretensão de recebimento dos expurgos inflacionários do mês de junho de 1987 foi alcançada pela prescrição. 2- A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado. A correção monetária referente à atualização de verbas oriundas de decisões judiciais tem natureza de ordem pública. Todavia, a questão referente aos índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, refere-se ao próprio mérito da demanda e se o Embargante não apresentou contestação no prazo legal, tal como exposto na decisão recorrida, não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa. 3- A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 591.797 e no RE no 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento. 4- A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC. 5- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada Agravante. (N.U 0018978-75.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Alega violação ao artigo 1.022, inciso II, por não ter sido apreciada matéria de lei federal quanto ao conhecimento dos fundamentos acerca da correção monetária aplicada, bem como violação ao artigo 406 do Código Civil uma vez que os juros de mora quando não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, seriam fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, no caso, seria a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e não 12% a.a.
Por fim, alega violação ao artigo 2o da Lei n. 8.088/90, que estabeleceria como índice de correção cabível a partir de abril/1990 o BTN para os saldos de poupanças não transferidos ao BACEN, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 41227996).
Contrarrazões sob Id. 45205980.
Na decisão de Id. 46085954, esta Vice-Presidente, identificou que a matéria discutida era similar ao Tema 235 (REsp 1112524/DF), representativo de controvérsia, art. 1.030, II, do CPC) e que o julgado aparentava estar em desconformidade com o entendimento do STJ, razão pela qual oportunizou a retratação da câmara julgadora.
Nos termos do acórdão de Id. 52584037, a Segunda Câmara De Direito Privado reapreciou a matéria em juízo de retratação e manteve o acórdão proferido sob o fundamento de ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o recurso paradigma.
Na petição de Id. 53548994, o recorrente não se conformou com o novo acórdão proferido e requereu o devido seguimento do Recurso Especial.
É a síntese.
Decido.
Em não tendo havido a retratação e sendo a decisão colegiada aparentemente divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.041 do CPC), impõe-se o exame de admissibilidade positivo.
Portanto, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0018978-75.2007.8.11.0041
RECORRENTE: UNIBANCO S/A
RECORRIDO: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por UNIBANCO S/A com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36486969):
DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERADA JURISPRUDÊNCIA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1- De acordo com o primeiro Recorrente, nos termos dos artigos 240, § 1.o e 802, do CPC, a prescrição é interrompida na data da propositura da Ação. Contudo é cediço que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente interrompe a prescrição. Neste caso, aplicando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vislumbra-se que a pretensão de recebimento dos expurgos inflacionários do mês de junho de 1987 foi alcançada pela prescrição. 2- A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado. A correção monetária referente à atualização de verbas oriundas de decisões judiciais tem natureza de ordem pública. Todavia, a questão referente aos índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, refere-se ao próprio mérito da demanda e se o Embargante não apresentou contestação no prazo legal, tal como exposto na decisão recorrida, não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa. 3- A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 591.797 e no RE no 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento. 4- A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC. 5- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada Agravante. (N.U 0018978-75.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 97, 170, 174 e 179, todos da Constituição Federal, uma vez é necessário o conhecimento de ofício de matérias afetadas por Temas dos tribunais superiores, em especial com relação aos planos econômicos.
Recurso tempestivo (Id. 41227996).
Contrarrazões sob Id. 45205980.
Na decisão de Id. 46085954, esta Vice-Presidente, identificou que a matéria discutida era similar ao Tema 235 (REsp 1112524/DF), representativo de controvérsia, art. 1.030, II, do CPC) e que o julgado aparentava estar em desconformidade com o entendimento do STJ, razão pela qual oportunizou a retratação da câmara julgadora.
Nos termos do acórdão de Id. 52584037, a Segunda Câmara De Direito Privado reapreciou a matéria em juízo de retratação e manteve o acórdão proferido sob o fundamento de ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o recurso paradigma.
Na petição de Id. 53548994, o recorrente não se conformou com o novo acórdão proferido e requereu o devido seguimento do Recurso Extraordinário.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 97, 170, 174 e 179, todos da Constituição Federal, a parte recorrente alega que é necessário o conhecimento de ofício de matérias afetadas por Temas dos tribunais superiores, em especial com relação aos planos econômicos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV